Tribunal: TJPA
Processo: 0867337-39.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867337-39.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: VERA MARIA BENTES FRAGA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PAGAMENTO A TERCEIRO NÃO COMPROVADO. REVELIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, que consolidou a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, ante a revelia da parte ré e a ausência de purgação da mora no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação de documentos e do pedido de produção de provas; (ii) se há descaracterização da mora por suposto pagamento efetuado a terceiro; (iii) se é válida a constituição da mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revelia corretamente decretada ante a apresentação intempestiva da contestação.
4. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituir validamente a mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.132/STJ.
5. O pagamento alegado pela parte ré foi feito a terceiro estranho à relação contratual, sem comprovação de vínculo com o credor, não se prestando a afastar a mora.
6. Não se verifica cerceamento de defesa, diante da ausência de elementos que indiquem a necessidade de dilação probatória ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Eventuais alegações de fraude ou erro por parte de terceiros devem ser deduzidas em ação própria, não sendo causa impeditiva da consolidação da propriedade nos autos da ação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a constituição da mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente da comprovação do recebimento. 2. O pagamento feito a terceiro não identificado como representante do credor não afasta a mora nem obsta a consolidação da posse e propriedade do bem apreendido. 3. A revelia autoriza o julgamento antecipado da lide, desde que presentes os requisitos legais e ausente prova idônea capaz de infirmar os fatos alegados na inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 344 e 478, I; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por VERA MARIA BENTES FRAGA contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão oriunda da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., a qual julgou procedente o pedido autoral, consolidando nas mãos do autor a posse e domínio plenos e exclusivos do bem apreendido, com a seguinte parte dispositiva:

“
O réu, regularmente citado, após o cumprimento da medida liminar, deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação tempestivamente e nem requereu a purgação da mora, razão pela foi decretada sua revelia na forma do artigo 344 do CPC/15.

Acerca do tema, dispõe o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 que o proprietário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Neste sentido, veja-se:

(...)

Já o novo Código de Processo Civil enuncia expressamente no âmbito do art. 344 do CPC/15 que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, já que inexistentes as hipóteses ao art. 345, CPC/15.

Cabe salientar que a mora do devedor foi devidamente demonstrada pelo autor, diante da apresentação da notificação extrajudicial.

Assim, reputo válida a prévia constituição da mora do devedor.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 478, I, do Código de Processo Civil, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no Decreto-lei nº. 911/68
.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, na forma do § 2º do art. 82 do novo Código de Processo Civil.

Por fim, informo que eventual necessidade de baixa da restrição nas bases do RENAJUD, somente será efetuada mediante pagamento das custas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

A parte ré opôs
embargos de declaração
(id 135182134), alegando contradição e omissão na sentença, especialmente quanto à ausência de análise dos comprovantes de pagamento e do pedido de produção de provas.

Os embargos foram julgados por nova sentença (id 26219396), a qual os rejeitou, sob o fundamento de que não se constatava vício sanável por aclaratórios, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior.

Em suas razões, a recorrente suscita, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a preterição da análise de provas e documentos relevantes, descaracterização da mora em razão de pagamento das parcelas supostamente vencidas, ausência de comprovação de notificação válida, abusividade contratual e necessidade de revisão e condição de vulnerabilidade pessoal e familiar.

Requereu, ao final, o provimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta a parte apelante, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria apresentado contestação, pedido de produção de provas e documentos relevantes (como comprovantes de pagamento), os quais não teriam sido analisados pelo juízo sentenciante, que reconheceu sua revelia e julgou o feito antecipadamente, sem apreciação da matéria fática.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, após a efetivação da medida liminar de busca e apreensão, a parte ré apresentou contestação fora do prazo legal, o que ensejou a decretação de sua revelia nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (decisão de id 132895289). A sentença posteriormente proferida limitou-se a reconhecer a mora da devedora e a consolidar a propriedade plena do bem ao credor fiduciário, sem examinar os documentos juntados nem o pedido de produção de provas.

A despeito da regra do art. 344 do CPC, a revelia não afasta o dever judicial de controle da legalidade dos atos processuais e da análise dos documentos relevantes aos direitos indisponíveis ou de repercussão social. Contudo, no presente caso, não há elementos que evidenciem que a decisão tenha sido proferida sem amparo em provas idôneas ou sem a observância dos requisitos legais mínimos exigidos.

De mais a mais, a mera alegação de pagamento feita a terceiro, desacompanhada de prova de vínculo entre esse terceiro e a instituição credora, não possui aptidão para justificar a reabertura da instrução, tampouco afasta os efeitos legais da revelia, sobretudo quando, como no caso, o comprovante apresentado pela recorrente revela beneficiário absolutamente estranho ao contrato, conforme demonstrado e impugnado pelo recorrido.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

3.

Do mérito.

A sentença recorrida está formalmente adequada ao rito especial da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, o qual, em seu art. 3º, caput e § 2º, autoriza a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, desde que demonstrado o inadimplemento contratual e não efetuada a purgação da mora no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar.

Como consignado na sentença, e reiterado nas contrarrazões de apelação, restou demonstrada a constituição regular da mora por meio da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora constante do contrato. Tal procedimento atende à exigência legal prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e à interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento."

No tocante ao argumento da apelante quanto à descaracterização da mora, em virtude do suposto pagamento das parcelas inadimplidas, verifica-se que o documento acostado aos autos como comprovante de pagamento identifica como beneficiário pessoa jurídica estranha à relação contratual, denominada AC PASCHOALOTTO ADVOGADOS, sem qualquer vínculo demonstrado com o banco autor da ação.

Em sua impugnação, o recorrido refutou expressamente tal pagamento, sustentando não reconhecer o crédito e apontando o erro ou fraude na destinação do valor, já que a empresa destinatária sequer integra seu corpo jurídico e tampouco mantém relação contratual com a instituição.

Neste ponto, é importante registrar que, nos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, devidamente comprovada a mora do devedor nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, é legítima a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

A tentativa de purgação da mora por meio de pagamento feito a terceiro não identificado pelo credor não transfere os efeitos da quitação, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de que os valores tenham sido repassados à instituição financeira.

Caso a parte ré tenha sido vítima de fraude ou induzida a erro por terceiro, é-lhe resguardado o direito de propor ação de consignação ou eventual pleito indenizatório, desde que comprove de forma robusta o dolo de terceiro e o nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido. Todavia, tal fato não tem o condão de impedir a consolidação da propriedade em favor do banco, diante da ausência de prova de quitação válida e tempestiva nos autos.

Por fim, ressalto que os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, embora relevantes, não afastam, por si sós, a aplicação do regime jurídico da alienação fiduciária, cuja natureza é de garantia real e regrada por disciplina legal própria, cuja eficácia está condicionada ao cumprimento das obrigações assumidas.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que consolidou a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, diante da mora regularmente constituída, da ausência de purgação válida e da improcedência da alegação de pagamento perante terceiro estranho à relação contratual.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025